Tribunal: TJDFT
Processo: 0702798-67.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0702798-67.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: OSCALINA MARIA ALEXANDRE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Conforme os autos, foi deferida a tutela antecipada para consulta (ID 46023837) e foi agendada a cirurgia determinada em sentença (IDs 46023853 e 46023854). De tal modo, esclareça a Autora seu interesse recursal e eventual perda do objeto, informando se compareceu para a realização da consulta e cirurgia e se essa foi prestada ou o motivo para a não realização, no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora